Tribunal: TJDFT
Processo: 0735276-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. SUPOSTA NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. PARTO OCORRIDO NA RESIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos de ação de conhecimento por meio da qual as autoras pretendem reparação civil por danos morais decorrentes de suposto defeito na prestação de serviço médico-hospitalar pelos agentes públicos em atuação no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) que teriam negado a internação da paciente em trabalho de parto, ocasionando o nascimento da criança na residência da genitora, sem condições mínimas para assegura a integridade física da recém-nascida.
2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
3. Considerando que o ponto controvertido a ser elucidado na origem consiste em verificar eventual falha no atendimento prestado à autora em trabalho de parto, não se vislumbra dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo probatório que lhe foi atribuído.
4. É que o agravante possui melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que o atendimento médico-hospitalar prestado ou negado à paciente não contribuiu para a alegada situação de risco gerada para a recém-nascida concebida em casa, haja vista contar com acesso aos registros médicos relativos ao caso, bem como a outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento das agravadas. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada que acertadamente determinou a inversão do ônus probatório, em estrita observância ao art. 373, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.